Tribunal: TJMT
Processo: 1003495-98.2020.8.11.0051
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003495-98.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALLAN DIEGO DOS SANTOS GOMES (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), JUCELIA BASILIO DA SILVA - CPF: 353.595.011-20 (VÍTIMA), KAROLINNY VALERIA CAETANO DE SOUZA - CPF: 958.721.671-72 (VÍTIMA), RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 829.824.571-72 (ASSISTENTE), GERSON MARTINS LOURENCO JUNIOR - CPF: 020.369.731-67 (ASSISTENTE), JONATHAN DELMON DOS SANTOS - CPF: 045.971.431-73 (ASSISTENTE), EDVALDO RIBEIRO DE QUEIROZ - CPF: 482.185.611-53 (ASSISTENTE), NAYARA CRISTINA DELMON DOS SANTOS - CPF: 042.956.321-39 (ASSISTENTE), LUCIANA NEVES DA SILVA - CPF: 006.612.901-07 (VÍTIMA), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN DIEGO DOS SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA – ARTIGO 157, § 3o, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 29, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E COM BASE NA AUSÊNCIA DE PERÍCIA A COMPROVAR A DIGITAL NA ARMA DE FOGO E O CONFRONTO BALÍSTICO – INVIABILIDADE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – MINORAÇÃO DA PENA, ALTERAÇÃO DO REGIME E PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais, da vítima e demais testemunhas, aptas a demonstrar ação delitiva do réu, que agiu com animus necandi, no crime de roubo, não ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, pelo que se conclui pela ocorrência da tentativa de latrocínio, com o não acolhimento da desclassificação para o crime de roubo majorado tentado, pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, ou, para o delito de roubo qualificado por lesões graves.

O confronto balístico e o perecimento da arma de fogo não são prescindíveis para a condenação do réu pelo crime de latrocínio tentado, porquanto há nos autos outras provas suficientes a comprovar a autoria delitiva.

Se o réu possui maus antecedentes e é reincidente, inviável ao reconhecimento do pedido para fixar a pena em seu mínimo legal.

O regime inicial estipulado (fechado), nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea
‘a’
, do Código Penal, é o mais ajustado ao réu, pois condenado à pena superior a 8 (oito) anos.

Qualquer situação afeta às questões humanitárias do réu deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003495-98.2020.8.11.0051

APELANTE: ALLAN DIEGO DOS SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Allan Diego dos Santos contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Verde que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelo crime do artigo 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal (Id.: 86694143).

Houve a promoção de arquivamento em relação ao indiciado Jonathan Delmon dos Santos (Id.: 86694987).

Nas razões recursais, a defesa pretende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento que, nas fases policial e judicial, não foram produzidas quaisquer provas a comprovar a autoria delitiva, pelo que pretende a absolvição do réu, nos moldes do artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

Acaso não seja este o entendimento, requer sua absolvição com base na extração dos projéteis que ficaram alojados no corpo do apelante, com a realização de confronto balístico e o periciamento da arma de fogo apreendida, para porquanto assegurar que as balas alojadas em seu corpo são provenientes do revólver utilizado pela vítima.

Em pedido subsidiário, depreca pela desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado tentado, pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, ou, acaso não seja este o entendimento, requer a desclassificação para o delito de roubo qualificado por lesões graves.

Por fim, acaso mantida a condenação, depreca pela fixação da pena em seu mínimo legal, com a modificação do regime inicial para cumprimento de pena e a substituição pela prisão domiciliar (Id.: 90284496).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 90793954).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 90996459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN DIEGO DOS SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta da peça acusatória que, em 27 de outubro de 2020, por volta das 19h10min., Allan Diego dos Santos Gomes e outros indivíduos não identificados, portando arma de fogo, estavam nas proximidades da residência de Karolinny, quando sua irmã Jucélia, ao estacionar sua camionete Ranger, de cor vermelha, e antes e adentrar à residência com sua mãe, foi abordada pelo denunciado e um terceiro que, anunciando o assalto, ordenaram que ela não gritasse e entrasse na casa de Karolinny,
“que por sua vez, permaneceu no quintal do imóvel, com sua filha no colo, presenciando a ação delitiva”
.

Consta, na sequência, que o denunciado
“aplicou um golpe de estrangulamento (popularmente conhecido como “gravata”) na ofendida Jucélia, porém ela reagiu e então ambos entraram em luta corporal, instante em que o terceiro ofendido não identificado passou a apontar sua arma de fogo na direção deles, tendo se aproximado do local em que estavam e efetuou três disparos, com o intuito de atingir a ofendida Jucélia, para o fim de subtração pretendida e assegurar a impunidade do crime que tentavam cometer, porém, por erro de pontaria, acabou por atingir o denunciado com dois disparos em suas costas, causando-lhe aos lesões corporais descritas no laudo do exame de corpo de delito de fl. ID 42920065”
.

Ficou apurado que
“a morte da ofendida Jucélia não se consumou por circunstâncias alheia à vontade do denunciado e do terceiro indivíduo não identificado, o qual não logrou êxito em atingi-la, por erro de pontaria, mesmo tendo efetuado três disparos com tal pretensão. Além disso, restou apurado que o terceiro indivíduo não identificado também apontava sua arma de fogo na direção da ofendida Karolinny, sendo que, diante de tal situação, ambas as ofendidas gritaram por socorro”
.

Em ato contínuo, o denunciado e seu comparsa se evadiram do local. Contudo, um deles dispensou uma das armas empregadas no crime (revólver), em um terreno baldio, nas proximidades da residência de Karolinny. Em razão dos fatos, a polícia militar foi acionada e, em diligências nas redondezas, localizaram o denunciado no bairro Greenville. Oportunidade que o prenderam em flagrante delito e o encaminharam até o hospital municipal.

Pelo que Allan Diego dos Santos Gomes foi denunciado pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes), § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), e § 3o (latrocínio tentado), c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29 do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal, o réu foi condenado pelo crime do artigo 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

A materialidade está sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.: 86694976), pelo termo de exibição e apreensão (Id.: 86694976), e pelas provas orais arroladas nos autos.

A autoria delitiva também é indene de dúvidas.

O policial militar Renato Barbosa de Oliveira, na delegacia, declarou que foi informado a respeito de um roubo na residência localizada à rua Paranatinga. Na ocasião, o comunicante disse ter ouvido três disparos de arma de fogo, alertando que os indivíduos trajavam
“calça na cor preta e camiseta vermelho claro, enquanto que o outro usava boné de cor branco, camiseta na cor preta, e teria saído correndo do local dos fatos, oportunidade que um dos suspeitos teria seguido em direção ao bairro Greenville, enquanto o outro seguiu em direção ao centro desta urbe”
(Id.: 86694976).

Em razão das informações, a guarnição da polícia foi até o bairro indicado e, na oportunidade,
“foram avisados por um dos populares que um dos indivíduos teria chegado correndo e estava com 02 (DUAS) PERFURAÇÕES POR DISPARO DE ARMA DE FOGO NAS COSTAS, e então, de imediato, o suspeito foi identificado como sendo um dos indivíduos do roubo a residência devido as vestes citadas pelo denunciante”
.

O policial relatou que, em conversa com uma das vítimas, esta relatou que, quando chegava na residência de sua irmã, foi abordada por 2 (dois) indivíduos, portando arma de fogo, ocasião em que entrou em luta corporal com um dos homens na tentativa de não permitir que levassem seu veículo. Porém, outro indivíduo atirou em sua direção, mas acertou Allan Diego.

Confirmou, inclusive, que na tentativa de fuga, Jonathan foi localizado por estar usando uma tornozeleira que, embora o equipamento tenha apresentado falhas, foi reconhecido pelas vítimas; sendo que Allan, em razão dos tiros, foi levado ao hospital.

Consta de seu depoimento, ainda, que no local onde o suspeito Allan foi encontrado também foi localizado 1 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, numeração aparente KJ515405, com 6 (seis) munições intactas do mesmo calibre (Id.:86694976).

O policial Gerson Martins Lourenço Júnior, na fase pré-processual, confirmou o depoimento de seu colega Renato Barbosa (Id.: 86697976).

A vítima Jucélia Basílio da Silva, na delegacia, contou que, ao chegar na residência de sua irmã, foi abordada por 2 (dois) homens, portando arma de fogo, que anunciaram um assalto, na tentativa de roubar sua camionete Ranger.

Relatou que, primeiramente, levou um golpe, conhecido como gravata, e então entrou em luta corporal com um dos indivíduos; enquanto o outro apontava a arma de fogo para sua irmã, que segurava sua filha no colo. Em seguida, o comparsa de Allan Diego se aproximou e desferiu três tiros, mas nenhum a atingiu. Teve apenas leves arranhões, já que o assaltante tentou esganá-la.

Assegurou que, nesse momento, os homens saíram correndo e acredita que um vizinho tenha acionado a polícia (Id.: 86694976).

Em juízo, disse, em suma,
“que estava chegando à residência de sua irmã KAROLINNY, juntamente com sua genitora Enerstina (78 anos de idade), ocasião em que estacionou sua caminhonete em frente ao portão e foi abordada por dois indivíduos, os quais anunciaram o assalto, e um deles lhe deu uma gravata no pescoço e dizia a ela para não gritar e entrar na casa. Entretanto, a vítima relata que reagiu e entrou em luta corporal com o denunciado, enquanto o outro indivíduo apontava a arma de fogo para ela e a sua irmã, a qual estava segurando o seu filho nos braços. Nesse momento, o outro indivíduo se aproximou e efetuou disparos de arma de fogo, de forma que achou que havia sido atingida, mas foi o próprio réu que foi atingido pelos tiros, o qual saiu correndo. Salientou que o outro agente estava no rumo da traseira da caminhonete, próximo à entrada do portão e foi ele quem disparou. Acrescentou que foi uma situação de pavor, de terror e que não sabe nem dizer quantos tiros foram, só sabe que foi mais de um tiro. Confirmou que depois de ter sido baleado o denunciado saiu correndo em direção da feira. Disse que não foi subtraído nenhum bem. Ressaltou que tem certeza do reconhecimento do réu, pois ficou de frente com ele e a máscara caiu na luta, sendo possível ver com detalhes suas características físicas e suas roupas. Respondeu que viu outro veículo parado na esquina, do lado esquerdo, bem próximo à casa de sua irmã, não sabendo dizer os detalhes, apenas que era um carro popular de cor escura e que dele saíram dois indivíduos”
(excerto do depoimento extraído da sentença, Id.: 86694143).

Karolinny Valéria Caetano de Souza, nas fases investigativa e judicial, corroborou a versão apresentada por sua irmã (Id.: 86694976).

Jonathan Delmon dos Santos, na delegacia, disse fazer uso de tornozeleira eletrônica e ter conhecimento dos fatos ocorridos em 27/10/2020, porém, naquele momento estava na residência de seu cunhado Edvaldo Ribeiro de Queiroz, juntamente, com sua esposa Luciana Neves da Silva, e sua irmã Nayara Cristina Delmon.

Contou que, quanto estava no quintal da casa de seu cunhado, avistou dois indivíduos correrem pela rua,
“sendo um usando boné de cor branca e arrumando uma coisa na cintura, ao que ambos olharam para a casa de Edivaldo e continuaram seguindo na referida rua (...) Que em seguida, já ouviram dois disparos de arma de fogo, e então, viu uma mulher sair correndo na rua, e então, ouviu mais um disparo”
. Nesse momento, disse para sua irmã abrir o portão, quando, na oportunidade, ele e seu cunhado foram até o local e se depararam com um rapaz desesperado acionando a polícia, que logo chegou ao local.

Prosseguiu dizendo que, após, saiu para comprar um espetinho e, nesse momento, foi abordado pelos policiais, mas nega ter qualquer participação com a prática delitiva (Id.: 86694976).

Edvaldo Ribeiro de Queiroz ratificou a versão de seu cunhado Jonathan Delmon dos Santos (Id.: 86694976).

Allan Diego dos Santos Gomes, na fase investigativa, afiançou não ter qualquer envolvimento com a prática delitiva. Que na data dos fatos, combinou com uma menina para irem à feira, próximo ao local do ocorrido; que se dirigiu até lá de táxi e parou para pedir informações para a pessoa que estava dentro do carro.

Assegurou que, na oportunidade,
“já foi alvejado por dois disparos de arma de fogo e em seguida chegou a ouvir outro disparo que não o atingiu; Que não sabe dizer quem efetuou os disparos contra a pessoa; Que teria visualizado dois indivíduos de a pé, sendo um de blusa vermelha, que estavam vindo em sua direção, bem como notou que dois indivíduos que estavam em uma motocicleta pararam também naquela rua, porém um pouco longe do interrogado, e da mesma forma não sabe afirmar se foi algum destes quem teria efetuado os disparos”
(Id.: 86694976).

Indagado sobre a arma encontrada no terreno baldio, respondeu que não lhe pertence. Porém, assegura ter sido atingido nas costas por dois dos três disparos efetuados.

A versão apresentada pela vítima não deixa dúvidas de que Allan Diego, na companhia de outro indivíduo (ou ainda um terceiro que estava dentro de um veículo), abordou Jucélia, quando estacionava sua camionete em frente à residência de sua irmã. Na abordagem, Allan deu-lhe um golpe, conhecido como gravata, momento em que os dois entraram em luta corporal, e o outro indivíduo se aproximou, na tentativa de atirar na vítima, disparou a arma de fogo, de modo a atingir Allan Diego com dois tiros, pelo que os dois empreenderam fuga.

É entendimento assente de que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, é de relevante importância, sobretudo quando reforçada pelas provas dos autos (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Além do mais, como reforço à tese de um acervo de provas a comprovar a autoria delitiva, é o depoimento do policial militar Renato Barbosa de Oliveira, responsável pela prisão em flagrante do denunciado, haja vista que foi visto, nas proximidades do bairro Greenville, com perfurações de arma de fogo. Ademais, as vestes do réu coincidiam com as descritas pela vítima.

Destarte, importante mencionar também que Karolinny Valéria Caetano de Souza, irmã da vítima, que presenciou os fatos, e Jucélia Basílio da Silva reconheceram, por fotografia, Allan Diego dos Santos Gomes, como sendo o autor da empreitada criminosa (Id.: 86694976).

De tal modo, a arguição da defesa de tentar desconstituir a sentença ao argumento de que não existem provas suficientes nos autos a evidenciar a autoria delitiva, não deve ser acolhida.

De outro lado, necessário ressaltar que o crime de latrocínio somente não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, qual seja, dois tiros que atingiram o réu, dados pelo seu comparsa, quando estava em luta corporal com a vítima, pelo que se evadiram do local.

A propósito:

“Se houve prova de que o acusado agiu com
animus necandi
, no crime de roubo, não ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, conclui-se pela ocorrência da tentativa de latrocínio e não do roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave” (AgRg no HC 508.632/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO –RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO – NÃO AUTORIZAÇÃO – ANIMUS FURANDI E ANIMUS NECANDI EVIDENCIADOS – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA – AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA INCIDÊNCIA DA TENTATIVA – VIABILIDADE. Comprovados o dolo, nos dois momentos, tanto no objetivo de subtrair a res, quanto no de matar a vítima, não se consumando este último por motivos alheios à vontade dos agentes, configurado está o crime de latrocínio tentado. Apresentando-se equivocadamente valoradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o redimensionamento da pena-base é medida que se impõe. A redução da reprimenda pela incidência da causa geral de diminuição encartada no art. 14, II do Código Penal, deve ser ordenada pela sucessão dos atos executórios perpetrados pelo inculpado visando o fim único de atingir o resultado pretendido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0525.19.007966-1/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/03/2021, publicação da súmula em 30/04/2021).

Portanto, se houve prova concreta de que o réu agiu com
animus necandi
no crime de roubo e não acontecendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à sua vontade, conclui-se pela imputação do crime de latrocínio, na forma tentada, não havendo falar, nesse contexto, na desclassificação para o delito de roubo majorado tentando, pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, nem mesmo para o delito de roubo qualificado por lesões graves, até porque a condenação está amparada por elementos concretos extraídos dos autos.

Ultrapassada à análise da autoria delitiva pela ausência de provas, a defesa pretende a absolvição do réu ao argumento de que as balas alojadas em seu corpo são provenientes do revólver utilizado pela vítima e, com base nessa arguição, pleiteia a extração dos projéteis que ficaram alojados no corpo do apelante, com a realização de confronto balístico e o periciamento da arma de fogo apreendida para averiguar a digital imprimida.

Conforme consignado pelo juiz de primeiro grau em decisão, confirmada pela sentença, a arma de fogo apreendida e as munições – 1 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38, número de série KJ515405, carregada com 6 (seis) munições e mesmo calibre – foram submetidas à perícia legal, que concluiu que são eficientes para a produção de tiros, conforme laudo n. 210.2.03.2020.012346-01 (Id.: 48262109).

Entretanto, no ponto do pleito de identificação digital da arma de fogo apreendida é irrelevante e prescindível no caso concreto, porquanto, como bem assinalado pelo juiz de primeiro grau,
“para a configuração do crime de latrocínio independe da apreensão e perícia da arma, de modo que o fato de não haver sido submetido a exame para comprovar eventual DIGITAL do Acusado, não impede a caracterização do crime de latrocínio, haja vista que a autoria criminosa pode ser suprida por outros meios, como o depoimento pessoal, entre outros”
.

Assim, a ausência de identificação da digital na arma de fogo não é argumento forte o bastante para descaracterizar o crime de latrocínio tentado imputado do réu, até porque é entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que é prescindível o periciamento de arma de fogo para que possa evidenciar a autoria delitiva quando os autos trazem outros elementos concretos a evidenciar a ação criminosa.

Nesse seguimento:

“A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima” (AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Em arrimo à jurisprudência perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, é o Enunciado n. 1 da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, a saber:

“Enunciado n. 1: É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Além da prescindibilidade da perícia para evidenciar o crime de latrocínio, na forma tentada, quando há outros elementos probatórios a corroborar a autoria delitiva,
não se pode aderir à tese de absolvição por ausência de tal averiguação, ante ao explicitado pelo magistrado.

Nesse sentido:

“Inclusive, destaca-se que o pedido em voga sobreveio tardiamente, já que referida arma já passou por perícia legal e, consequentemente, já passou pelas mãos dos peritos que – com ou sem uso de luvas e independente de uso de equipamentos pertinentes – acabem, por óbvio, em prejudicar a localização de eventuais digitais da pessoa que jogou a arma de fogo no dia dos fatos” (Id.: 86694143).

De outro lado, sobre o confronto balístico, o magistrado assentou, na sentença que, igualmente, foi formulado tardiamente, posto que, caso fosse postulado quando o imputado se encontrava internado, talvez pudesse ser possível a extração dos projéteis.

Além do mais, o juiz de primeiro grau registrou que,
“muito embora tenha sido requisitado o prontuário médico do Acusado ao Hospital Regional de Rondonópolis, este não aportou ao feito, podendo ter sido suprido pela própria
diligência da Defesa
, caso assim desejasse, como inclusive citado na decisão de ID. 76459833. Com efeito, não há como saber por qual motivo específico os projéteis não foram retirados do corpo do Acusado. Mas, em sentido contrário, também não há como determinar a retirada de referidas balas de arma de fogo sem ter, no mínimo, aprovação médica e relatórios acerca de eventual risco de morte do Acusado ou, até mesmo, eventual complicação ou sequela que poderia causar ao réu”
(86694143).

Nesse contexto, além de aderir à justificativa apresentada pelo juiz de primeiro grau, não se vislumbra nos autos qualquer lastro de provas capaz de sustentar o mínimo de dúvida razoável para possível deferimento do pedido da defesa de perícia de confronto de balística dos projéteis, porquanto, a fala do réu de que a vítima sacou da arma de fogo e nele atirou está dissociada das demais provas colhidas nos autos (depoimentos ofertados pela vítima e pelas demais testemunhas).

Portanto, por esses motivos, igualmente, rejeito a segunda tese arguida pela defesa para absolvição do réu.

Por outro lado, a defesa depreca pela fixação da pena em seu mínimo legal, com a modificação do regime inicial para cumprimento de pena e a substituição pela prisão domiciliar.

Extrai-se da sentença que o juiz de primeiro grau valorou negativamente apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes, pelo fato de o réu anotar 2 (duas) ações penais transitadas em julgado (Ação Penal no 1780-14.2015.811.0051, com capitulação do artigo 157 § 2° I e II CP e artigo 244-B da Lei 8.069/90 do ECA, com trânsito em julgado em 07/07/2016; e Ação Penal no 6734-50.2017.8.11.0046, com capitulação no artigo 157 § 2° I e II do Código Penal, com trânsito em julgado em 08/06/2020); e, por esse motivo, utilizou uma das condenações, pelo que fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Contudo, na primeira fase, aplico a fração de 1/8 (um oitavo), em atenção aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo que fixo a pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não havendo circunstância atenuante, mas agravante (reincidência), com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), fixo-a em 26 (vinte e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, não existindo causa de aumento de pena, porém, de diminuição, consistente na tentativa, o magistrado aplicou a fração de 1/3 (um terço), haja vista que
“o iter criminis percorrido pelo acusado [que só parou de prosseguir com a execução por ter sido atingido por disparos de arma de fogo, efetuada pelo seu comparsa, enquanto estava em luta corporal com a ofendida]”
, e fixou a pena definitiva em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixados unilateralmente no mínimo legal.

Destarte, em razão de a pena fixada em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o acertado, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea
‘a’
, do Código Penal.

Sobre o pedido de prisão domiciliar, de igual modo, não merece ser acolhido, pois deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de Allan Diego dos Santos Gomes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021